Tribunal: TJSP
Processo: 1500120-14.2021.8.26.0622
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
R REALIZADA A DESTEMPO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A LESÃO LEVE – INADMISSIBILIDADE – PRAZO ESTABELECIDO PELO § 2o, DO ART. 168, DO CPP QUE NÃO É PEREMPTÓRIO – GRAVIDADE DA LESÃO QUE POSSIBILITOU A CONFIRMAÇÃO DA QUALIFICADORA MESMO APÓS O DECURSO DO DAQUELE LAPSO TEMPORAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. "Esse prazo, que não é peremptório, objetiva constatar a efetiva incapacidade por mais de trinta dias, isso porque, a realização prematura da perícia implica na ineficácia do laudo, o que também ocorre quando realizada a destempo, na hipótese em que as lesões tiverem desaparecido. Todavia, se realizado em prazo superior, as lesões ainda permanecem, obviamente a gravidade restou configurada, qualificando o crime".
LESÃO CORPORAL GRAVE – RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E LEGÍTIMA DEFESA – AGRESSÃO ANTERIOR POR PARTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA – CONDUTA VIOLENTA, ADEMAIS, QUE NÃO SE ADEQUARIA À HIPÓTESE DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
AMEAÇA – RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO - INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NO SENTIDO DE SENTIR-SE INTIMIDADA – CRIME FORMAL – CONDENAÇÃO MANTIDA IMPOSTA – RECURSO NÃO PROVIDO.
DESACATO E RESISTÊNCIA – RECURSO DEFENSIVO: RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS FARTAMENTE CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL – RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Criminal 1500120-14.2021.8.26.0622; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeva - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 06/01/2022; Data de Registro: 06/01/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Grave

Relator(a):

Jayme Walmer de Freitas

Comarca:

Itapeva

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

06/01/2022

Data de publicação:

06/01/2022

Ementa:
LESÃO CORPORAL GRAVE – RECURSO DEFENSIVO: PERÍCIA COMPLEMENTAR REALIZADA A DESTEMPO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A LESÃO LEVE – INADMISSIBILIDADE – PRAZO ESTABELECIDO PELO § 2o, DO ART. 168, DO CPP QUE NÃO É PEREMPTÓRIO – GRAVIDADE DA LESÃO QUE POSSIBILITOU A CONFIRMAÇÃO DA QUALIFICADORA MESMO APÓS O DECURSO DO DAQUELE LAPSO TEMPORAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. "Esse prazo, que

Ementa:
LESÃO CORPORAL GRAVE – RECURSO DEFENSIVO: PERÍCIA COMPLEMENTAR REALIZADA A DESTEMPO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A LESÃO LEVE – INADMISSIBILIDADE – PRAZO ESTABELECIDO PELO § 2o, DO ART. 168, DO CPP QUE NÃO É PEREMPTÓRIO – GRAVIDADE DA LESÃO QUE POSSIBILITOU A CONFIRMAÇÃO DA QUALIFICADORA MESMO APÓS O DECURSO DO DAQUELE LAPSO TEMPORAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. "Esse prazo, que não é peremptório, objetiva constatar a efetiva incapacidade por mais de trinta dias, isso porque, a realização prematura da perícia implica na ineficácia do laudo, o que também ocorre quando realizada a destempo, na hipótese em que as lesões tiverem desaparecido. Todavia, se realizado em prazo superior, as lesões ainda permanecem, obviamente a gravidade restou configurada, qualificando o crime".
LESÃO CORPORAL GRAVE – RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E LEGÍTIMA DEFESA – AGRESSÃO ANTERIOR POR PARTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA – CONDUTA VIOLENTA, ADEMAIS, QUE NÃO SE ADEQUARIA À HIPÓTESE DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
AMEAÇA – RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO - INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NO SENTIDO DE SENTIR-SE INTIMIDADA – CRIME FORMAL – CONDENAÇÃO MANTIDA IMPOSTA – RECURSO NÃO PROVIDO.
DESACATO E RESISTÊNCIA – RECURSO DEFENSIVO: RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS FARTAMENTE CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL – RECURSO IMPROVIDO.